Tribunal: TJPA
Processo: 0833896-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833896-77.2018.8.14.0301

APELANTE: RICARDO MARCIO MARQUES GOMES

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO BASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. ART. 137 DA LEI MUNICIPAL N° 7.502/1990 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE BELÉM MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.A Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 53 da Lei Municipal 7.502/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2.No caso, a gratificação de tempo integral possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo ser suprimido o seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. A sua característica é
propter laborem
, uma vez que o fato gerador é a prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido.

3.A Lei Municipal nº. 9.049/2013-PCCR, vigente a partir de 01/01/1994, art. 62, alterou a jornada de trabalho de trinta para quarenta horas semanais.

4 - Quanto ao pedido da integralização da gratificação de escolaridade ao vencimento-base do servidor apelante, pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-básico do recorrente, pois, é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial do servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário na Lei Municipal n° 9.049/2013, de acordo com a inteligência de seu inciso XX do artigo 3º. Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento uníssono no sentido de vedar a incorporação de vantagem pessoal na base de cálculo da remuneração sob pena de causar efeito cascata sobre as demais verbas recebidas. RE 1146421.

5 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RICARDO MÁRCIO MARQUES GOMES
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária (Proc. 0833896-77.2018.8.14.0301) em desfavor da
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
, julgou improcedentes os pedidos de incorporação e pagamento da gratificação por tempo integral e a gratificação pelo exercício de cargo comissionado.

Em síntese, na inicial, o autor alega que ingressou na antiga CTBEL sendo empregado público, no cargo de assistente de administração, em 18/11/1991.

Afirma que exerceu no período de 01/12/1992 a 01/04/2015, de forma intervalada, vários cargos comissionados, pelo que entende fazer jus à incorporação do valor toda da diferença entre o vencimento do cargo de confiança e do cargo efetivo a partir de 04/2015, conforme dispõe a Lei nº 7.502/90.

Relatou que quando exerceu cargo comissionado trabalhava diariamente 08 horas, recebendo gratificação de tempo integral, o que perdurou por prazo superior a 10 anos, sem interrupção, porém não houve a incorporação da referida gratificação.

Aduziu que, a partir de 2014, os servidores da instituição (SEMOB) passaram a ser regidos pela Lei n. 9.049/13, diploma que passou a tratar do Plano de Cargos e Salários (PCCR) destes, sendo alterada a carga horária dos servidores para 40 (quarenta) horas semanais, de forma que após a cessação do cargo comissionado, em 01/04/2015, o Demandante continuou cumprindo a carga horária de 40 horas, porém deixou de receber a gratificação de tempo integral.

Requereu ao final, o provimento da ação para determinar a incorporação da gratificação de tempo integral, com pagamento retroativo desde a cessação em 01/04/2015, a incorporação de 05 cotas equivalentes a 5/5 da diferença entre os vencimentos do cargo em comissão e do cargo efetivo, a ser implantado a partir de 01/04/2015 no valor de R$ 744,16 e, a partir de 01/05/2015 no valor de R$ 804,06, bem como, o pagamento dos valores retroativos a partir de 01/01/14; a declaração de que o valor do vencimento básico da parte Demandante corresponde à parcela denominada vencimento acrescida do adicional de escolaridade e a condenação da demandada ao pagamento das parcelas retroativas, correspondentes às diferenças remuneratórias das parcelas Gratificação de Produtividade (a partir de 01/01/2014), Gratificação de Tempo Integral (no período de jan/14 a mar/15) e Adicional por Tempo de Serviço – Triênio (a partir de 01/01/2014), bem como às parcelas vincendas.

A recorrida apresentou contestação (Id.3830366).

O Ministério Público de primeiro grau opinou pela improcedência do pedido (Id. 3803696).

Sobreveio sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, NCPC. (Id nº 3830398)

Inconformada, o autor interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a declaração do direito à gratificação de tempo integral, bem como, pela condenação da apelada ao pagamento da gratificação de tempo integral, desde 01/04/2015, haja vista que recebeu a referida vantagem, por lapso temporal superior a 10 anos, sem interrupção, ou seja, de forma habitual, com o devido desconto da previdência.

Afirmou ainda, o direito ao recebimento da gratificação de tempo integral, a partir de 01/04/2015, em razão do cumprimento da jornada de 08 horas diárias totalizando 40 horas semanais, por força do Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração – PCCR.

Noutro giro, destaca o apelante que, em dezembro/2013, exercia cargo comissionado, recebendo vencimento e demais vantagens de acordo com o cargo comissionado, ou seja, estatutário, e não como celetista. Aduz, que foi nomeado por diversas vezes aos mais variados cargos comissionados junto à autarquia apelada. Assim, ressalta que, pelo exercício de cargo comissionado, é inequívoco que o Apelante passou a laborar sob o regime estatutário, regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei nº 7.205/90), tendo a remuneração sendo paga em conformidade com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, e assim, os períodos do exercício de cargo em comissão devem ser computados para fins do adicional de cargo em comissão previsto nos artigos 79, inciso V e 86 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Belém, com a sua incorporação e pagamento .

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões da SEMOB, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. (Id nº 3830409)

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, sendo o recurso recebido no seu duplo efeito

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Conheço o apelo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne recursal versa sobre o pedido de reforma da sentença guerreada que indeferiu os pedidos veiculados na petição inicial negando a incorporação da gratificação de tempo integral, bem como a integração do adicional de escolaridade ao vencimento base do recorrente, ante a ausência de previsão legal.

A questão discutida nos autos não é nova neste E. Tribunal de Justiça, havendo entendimento pacificado quanto a natureza transitória da gratificação de tempo integral pretendida pelo autor/apelante, cabendo ressaltar que a presente matéria se trata de vantagem pecuniária de servidor público, a qual é denominada gratificação, embora tenha natureza remuneratória, mas não possuiu caráter habitual. Desta forma, o recurso oposto é manifestamente improcedente, como passo a demonstrar.

Inicialmente transcrevo os artigos da Lei Municipal nº 7.502/94 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém), que trata sobre a referida matéria,
in verbis
:

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público. Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

(...)

Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações: I - por regime especial de trabalho: a) em tempo integral; b) em dedicação exclusiva;

Art. 63. A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais: I - tempo integral: cinquenta por cento do

vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

§ 2°. V E T A D O. (...)

É importante destacar que o que o pagamento da vantagem cessará quando não se fizer mais necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. Assim, resta claro que a referida gratificação possui caráter
propter laborem
, transitório, portanto, impossível a sua incorporação.

Ademais, a alegação do apelante no sentido de que percebeu a gratificação ao longo de vários anos não a torna permanente, pois persiste enquanto a jornada de trabalho exceder o horário previsto em lei, o que no presente caso, a partir da implantação do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração a carga horária que antes era de trinta horas, passou a ser de quarenta horas semanais, e dessa forma, a gratificação poderá ser suprimida pela Administração Pública.

Ademais, registro que já existe entendimento consolidado de que não há direito adquirido quanto ao regime jurídico, conforme se constata do entendimento exarado pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 696009/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux e do ARE nº 730748/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.

Destarte, não há nestes autos comprovação de ilegalidade cometida pela apelada SEMOB, visto que as referidas gratificações não incorporam à remuneração do servidor, não havendo o que se questionar quanto à suposta existência de direito adquirido em regime jurídico e remuneratório.

Nesse sentido, cito precedentes desta Egrégia Corte de Justiça
, verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS, DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL NO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO). INADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PARQUET ARGUIDA PELO APELADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ANULAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 Nos termos do art. 499, § 2º do CPC, bem como da Súmula 99 do STJ, o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, mesmo em se tratando de direito individual disponível. Preliminar rejeitada.

2. A Gratificação de Tempo Integral, estabelecida no art. 137 da Lei Estadual nº 5810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

3. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor e, o fato do Apelado ter retirado o percentual da Gratificação de Tempo Integral de 70%(setenta por cento) não implica em qualquer ilegalidade ou abuso. 4. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime. (2494028, 2494028, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, publicado em 2019-11-26)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II- A autora/apelante recebeu a gratificação durante o período trabalhado. Todavia, foi concedido à servidora municipal a licença prêmio, no período de 02/06/2014 a 28/11/2014, mediante a Portaria n° 239/2014, ocasião em que a apelante deixou de receber a Gratificação por Tempo Integral, devido ao fato da servidora não mais exercer a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. III- A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito IV- O recebimento da gratificação por anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. V- In casu, verifica-se que os danos morais não estão configurados, pois a apelante não tem direito ao recebimento da Gratificação por Tempo Integral no período em que ficou afastada do serviço, devido a licença prêmio, de modo que não ocorreu qualquer abalo psicológico, mental ou qualquer humilhação sofrida pela servidora. VI- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação. (2019.04283166-05, 208.769, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-07, publicado em 2019-10-17)

Portanto, conclui-se que o recebimento da gratificação de tempo integral por anos ininterruptos não afasta o seu caráter provisório, logo, permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor.

Em relação ao pedido para integrar o adicional de escolaridade ao vencimento-base do apelante e gerar as repercussões financeiras pretendidas, entendo também não ter cabimento esse pleito.

A Lei Municipal nº 7.502/90 – Regime Jurídico Único e a Lei Municipal nº 9.049/13 – PCCR/SEMOB, estabelecem regras para os servidores municipais, no tange ao vencimento e remuneração,
in verbis
:

Lei Municipal nº 7.502/90.

Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

§ 1°. A retribuição do pessoal admitido para funções temporárias será fixada no ato que determinar a admissão, não podendo ser superior ao vencimento dos cargos análogos.

§ 2°. Não haverá vencimento nem retribuição inferior ao salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado.

§ 3°. O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal e no artigo 18, inciso XXII da Lei Orgânica do Município de Belém.

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único: as indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

[...]

Artigo 61. Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao funcionário, na forma que dispuser o regulamento, as seguintes vantagens:

I – gratificações;

II – adicionais; e

[...]

Art. 79 - Ao funcionário serão concedidos os adicionais:

I - adicional por tempo de serviço;

II - adicional de férias;

III - adicional de escolaridade;

[...]

Do Adicional de Escolaridade

Art. 83 - O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções:

I - na quantia correspondente a vinte por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente conclusão do primeiro grau do ensino oficial;

II - na quantia correspondente a sessenta por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial;

Lei Municipal nº 9.049/13.

Art. 3º Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, considera-se:

[...]

XX - vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo,
não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações
;

XXI - remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei;

[...]

Art. 70. Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

[...]

Art. 92. Todos os cargos, funções e empregos públicos existentes na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB passarão a ser regidos por esta lei e pelas demais pertinentes existentes no município.

§3º. O regime jurídico a ser aplicado aos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, quando da vigência desta Lei, será o regime jurídico único, ou seja, o regime jurídico dos servidores civis do Município, regido pela Lei nº 7.453, de 05 de julho de 1989, concomitante com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, instituído pela Lei 7.502, de 20 de dezembro de 1990.

De acordo com os diplomas legais, não merece acolhimento o pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-básico do recorrente, pois, é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial do servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário na Lei Municipal n° 9.049/2013, de acordo com a inteligência de seu inciso XX do artigo 3º.

Com base nessas considerações, a apelante não faz jus à inclusão do adicional de escolaridade ao vencimento-base, e, em consequência, não faz jus às repercussões financeiras pretendidas.

De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento uníssono no sentido de vedar a incorporação de vantagem pessoal na base de cálculo da remuneração sob pena de causar efeito cascata sobre as demais verbas recebidas, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ART. 543-B, §3, DO CPC - REPERCUSSÃO GERAL - RE Nº 563.708/MS - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO -
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS – EFEITO CASCATA - PROIBIÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS - PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. – No julgamento do RE 563.708-MS, sob o ângulo da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que independente da natureza da vantagem pessoal, não pode esta ser incluída na base de cálculo de outras vantagens, sob pena de incidir na proibição constitucional do efeito cascata. - Acórdão reformado parcialmente para afastar o direito adquirido a forma de cálculo preexistente à EC 19/98. Todavia, mantida a aplicação da Lei nº 2.271/1994, utilizando a remuneração como base de cálculo para o adicional por tempo de serviço, ou seja, vencimentos mais vantagens permanentes, com vigência até o advento da Lei n9 2.531/1999, pois entendimento em contrário violaria o princípio da irredutibilidade de vencimentos, o que não é admitido pela pacíf ica jurisprudência do STF.” O Estado do Amazonas interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 37, XIV, da CF. O recorrente sustenta que não há direito líquido e certo à percepção de adicional por tempo de serviço sobre a totalidade da remuneração. O recurso não merece provimento. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF, que, ao julgar o RE 563.708-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, submetido à sistemática da repercussão geral, assentou que a Emenda Constitucional nº 19/1998, na parte que alterou o art. 37, XIV, da CF/88, tem aplicação imediata.
E, consequentemente, as leis que previam como base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço o total da remuneração não foram recepcionadas pela Constituição Federal.
Ressaltou-se, por outro lado, a necessidade de se observar o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Veja-se a ementa do mencionado paradigma: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES
. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer que o adicional por tempo de serviço deve ser calculado sobre a remuneração total do servidor policial e não apenas sobre o vencimento até a entrada em vigor da Lei nº 2.875/2004, apenas resguardou o direito constitucional à irredutibilidade dos vencimentos, se alinhado ao entendimento desta Corte no sentido de que, apesar de não haver direito adquirido a regime jurídico, a modificação na forma de cálculo dos vencimentos ou proventos de servidores é possível desde que não acarrete redução nominal dos respectivos valores. Nessa linha, veja-se o seguinte julgado: “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos. 2. Não havendo redução dos proventos percebidos pelo inativo, não há inconstitucionalidade na lei que estabelece, para a carreira, o sistema de vencimento único, com absorção de outras vantagens remuneratórias. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 634.732-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki) Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (RE 1146421, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 28/02/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 06/03/2019 PUBLIC 07/03/2019).”.

Dessa maneira, entendo que o pleito recursal não merece prosperar.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 30/08/2021